Tribunal: TJMT
Processo: 1003369-41.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – VIA INADEQUADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 - É inadequado o recurso de agravo interno interposto contra acórdão, quando o Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta corte somente autorizam sua utilização em face de decisões monocráticas exaradas pelo relator.
2 – “CPC - Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” “Regimento Interno TJMT - Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.”
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR E LIVIA LEITE NOGUEIRA GAETI, contra acórdão exarada em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1003369-41.2019.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PERDAS E DANOS”, que tramita originalmente perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.
Prolatada o acórdão que consta de ID. Num. 8356005 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.
Em apertada síntese, alega o recorrente em suas razões sob ID. Num. 18468505 que a decisão sob ID 8356005 que desproveu o recurso de agravo de instrumento deve ser revista com maior profundidade, alterando o posicionamento anteriormente adotado.
Síntese necessária.
A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do CPC, que preleciona que:
“art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
Sem delongas; é inadequado o recurso de agravo interno interposto (ID. Num. 18468505) contra acórdão (ID. Num. 8356005), quando o Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta corte somente autorizam sua utilização em face de decisões monocráticas exaradas pelo relator:
“CPC - Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”
“Regimento Interno TJMT - Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.”
Em se tratando de erro grosseiro, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, resultando no não conhecimento do agravo interno interposto.
Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso.
Aguarde-se o transcuro do prazo recursal em relação e, caso ultrapassado ‘in albis, realizem-se as baixas e anotações de estilo.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =